Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703420-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BONASA ALIMENTOS S/A, ora requerente/agravante, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proposta em desfavor de Vibra Energia S.A., ora requerida/agravada. Em despacho de ID. Num. 43264021, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca viabilidade do presente recurso, uma vez que foi interposto agravo de instrumento para guerrear sentença proferida nos autos de origem. Em resposta (ID. Num. 43769518), a parte recorrente alegou que o agravo apresentado é viável, uma vez que, em suma, conforme expresso dispositivo legal, “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente interpôs o presente recurso em face de sentença proferida nos autos do processo 0703177-50.2019.8.07.0015 (ID. Num. 142208449 do processo de origem). No entanto, consoante expressamente dispõe o legislador processual no art. 1.009, do CPC, o recurso a ser corretamente manejado ante o pronunciamento de sentença é a apelação: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...)” A parte agravante alega que, conforme art. 17, da Lei 11.101/2005, há previsão expressa de que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. Ainda, insiste que o art. 189, inciso II, da Lei 11.101/2005, afirma que “das decisões em sede de incidentes de habilitações/impugnações de crédito é, de fato, o Agravo de Instrumento e não a Apelação”. No entanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a determinação aguerreada não é uma decisão, mas uma sentença. Conforme entendimento deste Eg. Tribunal, a interposição de agravo de instrumento no lugar da apelação incorre em erro inescusável, grosseiro, ressoando impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, ainda porque o recurso necessário tem processamento diferente do apresentado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. Tendo a decisão arrostada extinguido o cumprimento de sentença com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual, e fora integrada pela decisão que rejeitara as alegações posteriormente formuladas, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 236, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1426220, 07042466020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 17:10:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora